Tribunal: TCU
Processo: 019.411/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 618/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235 e 236 do Regimento Interno, e no art. 103, §1°, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da denúncia, ante a ausência de indícios suficientes de irregularidade, e ordenar a adoção das seguintes medidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.411/2021-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais; Ministério de Minas e Energia. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.7. Representação legal: Carlos Alberto Hailer Bocuhy, representando Proam - Instituto Brasileiro de Protecao Ambiental. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. apensar em definitivo os presentes autos ao TC Processo 016.319/2021-4 , na forma prevista no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, haja vista a relação de conexão existente entre ambos os processos; e 1.8.2. dar ciência desta deliberação ao denunciante, nos termos do art. 235, parágrafo único, do RITCU.